Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL. DESCENDENTE. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTERPRETAÇÃO. ART. 876 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O art. 875 do Código de Processo Civil estabelece que os atos de expropriação têm início após a realização da penhora e avaliação do bem.
2. A expropriação do bem penhorado pode ser realizada por adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em leilão judicial.
3. O art. 876, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a adjudicação requer requerimento expresso e oferta de preço não inferior ao da avaliação, sendo permitida aos credores, cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes do executado, dentre outros legitimados.
4. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de adjudicação por descendentes de sócio de pessoa jurídica a fim de garantir a separação entre o patrimônio empresarial e pessoal.
5. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de uma das condutas enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento desprovido.